Tribunal: TJDFT
Processo: 0722875-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722875-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: L R HOLANDA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME, GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com L R HOLANDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS – ME e outro (processo n. 0702133-45.2018.8.07.0010), consistente em indeferir o pedido de renovação de pesquisa RENAJUD. Sustenta que a decisão afronta seu direito constitucional à razoável duração do processo, à segurança jurídica, além dos princípios da ampla defesa, contraditório, e cooperação, eis que detém direito de crédito decorrente de título judicial, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Destaca as medidas positivadas pelo CPC para dar mais efetividade ao processo e, em especial ao processo de execução, referindo-se ao art. 6o e aos arts. 438, 854 e 797 do mencionado diploma, enfatizando a importância do Estado-Juiz na localização de bens do devedor com o fito de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Ressalta que o sistema RENAJUD tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, tratando-se, assim, de meio lícito à disposição do credor, sendo dirigido ao juízo somente em decorrência do exaurimento de todos os meios ao alcance da agravante na busca de bens penhoráveis. Argumenta que ao requerer a consulta não está tentando transferir o seu ônus de credor de localizar bens do devedor, mas, sim, conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas. Discorre sobre o lapso temporal decorrido desde a última consulta e colaciona jurisprudência em favor de sua tese. Aponta a presença dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada e a tutela recursal, pois desconhece bens de propriedade dos agravados, o que pode levar à extinção do feito ou ao arquivamento indevido, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida liminarmente a consulta ao RENAJUD e, no mérito, o seu provimento para que sejam convalidados os efeitos da tutela ora requerida. Preparo regular no ID 27365490 e 27365491. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da cooperação, tampouco ao da efetividade do processo, tendo em vista que o juízo vem cooperando com o credor/agravante ao longo desses dois anos de tramitação do cumprimento de sentença. Infere-se dos autos de origem que diversas diligências foram realizadas para ajudar o credor no desiderato de localizar bens, tanto da empresa primeira agravada como do devedor segundo agravado. Destaco, em especial, a pesquisa RENAJUD, tema do presente recurso, a qual retornou positiva em 29/8/2019 (ID 43488701) e, devido à dificuldade do credor em localizar o bem para penhorá-lo ainda não foi possível proceder o bloqueio (ID 57434881). Desse modo, a exigência ora formulada mostra-se totalmente desproporcional e desarrazoada, pois, ao que se vê, o credor não foi capaz de se desincumbir de seu ônus, mas pretende impor ao juízo o ônus de renovar a pesquisa. Os autos de origem demonstram ainda que há outras providências pendentes da iniciativa do credor, tal como a juntada aos autos da certidão de ônus atualizada do imóvel cuja penhora foi autorizada pelo juízo em 5/6/2020 e que o agravante levou seis meses para efetuar o registro (11/12/2020 ID 79539708) Importante destacar que, além do RENAJUD, foram pesquisados o INFOJUD (29/8/2019 ID 43488677, BACENJUD (2/9/2019 ID 43722856) e SISBAJUD (22/3/2021 ID 86735407), sendo essa última pesquisa parcialmente exitosa, localizando R$ 7.328,71 (sete mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos) na conta da empresa primeira agravada (ID 88167671), já levantados pelo credor (ID 92125908). Nesse contexto, é de se considerar injusta a colocação da parte de que o juízo vem restringindo seus direitos e não vem atuando de forma colaborativa, pois é evidente nos autos a atuação positiva do magistrado no auxílio na busca de bens. Notoriamente, é indiscutível que a execução se processa no interesse do credor, mas a atuação do Estado-Juiz depende também da proatividade e eficiência do credor no mister que lhe cabe, não sendo crível a alegação de exaurimento de bens por outras vias quando há duas pendências, aguardando a iniciativa da parte. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 16 de julho de 2021 17:39:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator